Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-74.2019.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000240-74.2019.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZULMARA ELIAS QUEDI - CPF: 303.117.649-91 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1000240-74.2019.8.11.0017 - Juizado Especial Cível e Criminal de São Felix do Araguaia - MT.

RECORRENTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ZULMARA ELIAS QUEDI
.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
INTERRUPÇÃO POR CASO FORTUITO – ROMPIMENTO DE CABEAMENTO – RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOAVÉL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decorrentes de interrupção de fornecimento de energia elétrica indevidamente no imóvel da parte recorrida, em virtude da interrupção indevida do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte recorrida nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2019, onde a interrupção perdurou por quase 17h (dezessete horas).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, isto porque, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANNEL estabelece o prazo 24 (vinte e quatro) horas para religação de normal de unidade consumidora que se encontre localizada em área urbana após a solicitação, motivo pelo qual, penso que, o restabelecimento dos serviços em período inferior a 24 (vinte e quatro) horas da interrupção originada por caso fortuito, não caracteriza danos morais, notadamente, no caso dos autos, em que a parte recorrente não demonstrou ter solicitado religação e/ou reclamação administrativa junto à concessionária recorrida.

Com efeito, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.
Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais e materiais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020